Tribunal: TJPA
Processo: 0003581-50.2016.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003581-50.2016.8.14.0049

APELANTE: RUAN REIS DOS SANTOS MATHIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO DO APELANTE - REDUÇÃO DA PENA BASILAR AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. VETORES INIDONEAMENTE VALORADOS COMO NEGATIVOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para redimensionar a pena do apelante, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Ruan Reis dos Santos Mathias,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 157, §2°, I (redação anterior)
,
do Código Penal, fixando-lhe a pena de
7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
e ao pagamento de 129 (cento e vinte e nove) dias-multa (cf. ID 5162991)

Inconformada, a defesa requer: (a) a absolvição do apelante por falta de provas, e (b) a redução da pena basilar ao mínimo legal
(cf. ID 5162995)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo improvimento (cf. ID 5162997)
.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, para que seja reformada a dosimetria da pena do apelante (cf. ID 5565578).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 22 de fevereiro de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O apelante pugna por sua absolvição, alegando não haver no processo suficiência probatória para subsidiar a condenação, consoante artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O artigo 155, do Código de Processo Penal, traz consigo o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, impondo o julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório judicial, fundamentando sua convicção.

Nesse sentido, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se (ou não) às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

Assim, quando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria em relação ao cometimento do delito, deve o Estado agir, impondo as sanções penais previstas no direito substantivo.

É o que dos autos emerge, estando
a condenação fundada em suficiente

arcabouço fático-probatório, o qual demonstra com clareza a materialidade do delito e a autoria do apelante como incurso no crime sob testilha.

Senão vejamos.

Compulsando os autos, constato que, no dia 1º de abril de 2016, o réu e os outros três denunciados foram presos em flagrante enquanto conduziam veículo com registro de roubo, com placa adulterada. No momento em estavam sendo transportados na viatura da polícia militar, a vítima W. L. C. N. reconheceu o apelante como sendo o autor de delito de roubo ocorrido no dia 28 de março de 2016.

Ato contínuo, partiu para a delegacia com a esperança de reaver seus pertences, relatando o seguinte perante a autoridade policial (cf. páginas 24, do ID

5163009):

QUE trabalha com seu genitor WASHINGTON SOUZA NASCIMENTO, exercendo a função de bilheteiro, e no dia 28/03/2016 por volta de 17h10, estava na agência de venda de passagem da empresa com transporte Boa Esperança LTDA, em companhia de RODRIGO SENADO CORREA, que também exerce a função de bilheteiro, quando foram surpreendidos por um indivíduo que entrou na agência e anunciou o assalto, portando uma arma de fogo tipo REVOLVER, tendo subtraído o valor de R$ 1.398,65 em espécie da renda da empresa BOA ESPERANÇA, além de subtrair dois aparelhos celulares UM DE MARCA MOTOROLA MOTOR G COR PRETO E VERDE de DOIS CHIP's e UM DE MARCA SAMSUNG J5 COM DOIS CHIP's DAS OPERADORAS OI e TIM; Que em seguida o assaltante empreendeu fuga em direção a rua que fica por trás da agência próximo a passarela da BR-316; QUE POSTERIORMENTE O INFORMANTE SOUBE QUE O MELIANTE QUE PRATICOU O ROUBO teria um apoio de um outro comparsa em que estava na conduzindo um MOTOCICLETA DE COR AMARELA; Que o declarante e seu amigo RODRIGO logo informaram o fato criminoso a dois policiais militares, sendo que não sabe informar o nome dos referidos policiais que encontrou na via pública e em seguida compareceu nesta Delegacia para registrar o fato; Que no dia de hoje (01/04/2016), por volta de 16h30, o informante estava em frente a agência de venda de passagem que trabalha, quando visualizou uma viatura com policiais e conduzindo três homens, e logo o informante reconheceu um dos homens que estavam sendo conduzidos pelos policiais militares, ocasião que resolveu comparecer nesta Seccional para confirmar que se tratava no assaltante que praticou o roubo na agência que o informante trabalha (...)

Em audiência de instrução e julgamento, a vítima reafirmou com clareza e segurança o que relatou perante a autoridade policial, confirmando que trabalha como bilheteiro em agência de venda de passagens rodoviárias, e, que, no dia dos fatos, foi abordado pelo apelante, quem, portando uma arma de fogo, anunciou assalto, subtraindo dinheiro e celulares, empreendendo fuga em seguida, em uma motocicleta, juntamente com um comparsa não identificado.

Acrescenta que, na delegacia, lhe foram mostradas fotografias, tendo apontado o apelante como sendo o autor do delito. Relatou ter certeza de que foi ele quem o assaltou, e que, inclusive, já o conhecia anteriormente, da igreja (cf. mídia “00.15.48.882000.wmv”, constante no ID 10867854).

Por outra lado, o réu negou a autoria delitiva em seu interrogatório
(cf. mídia “00.50.34.660000.wmv”, constante no ID 10867854)
, limitando-se a relatar que nada sabe a respeito do crime sob testilha. Entrou em contradição afirmando em um primeiro momento que não conhecia a vítima, mas admitindo ao final que sabia quem era ela.

Assim, fazendo um cotejo das provas amealhadas no curso do processo, levando em conta a certeza ferrenha da vítima quanto à autoria, em oposição à titubeante negativa de autoria do apelante, entendo bem delineada a sua culpa, sendo a manutenção do édito condenatório, medida que se impõe.

Vale lembrar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que a palavra da vítima, quando demonstrar a firmeza necessária, tem especial relevância e deve preponderar, tal como se deu nesse caso. Nesse sentido, destaco:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1.
Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 2. (...) LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Pedido indeferido.

3 - DOS ASPECTOS ATINENTES À PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE

A defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando que os vetores da culpabilidade e das consequências do crime foram inidoneamente valorados como negativos pelo MM. Magistrado.

Pois bem.

Para melhor analisar, colaciono os trechos correlatos da primeira etapa da dosagem da pena do apelante (cf. página 9, do ID 5162991):

1. PENA BASE 1.1 Culpabilidade DESFAVORÁVEL, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar;

(...)

1.7 Consequências do crime DESFAVORÁVEIS, pois a vítima não recuperou o objeto subtraído;

À vista dos excertos, salta aos olhos que assiste razão à defesa.

Ora, quanto à culpabilidade,
observo ter havido confusão entre a sua acepção em sentido lato (cf. artigo 59, do Código Penal) - concernente à verificação de existência de maior grau de reprovabilidade da conduta do agente - e em sentido estrito, integrante do conceito analítico de crime. Dessa forma, o embasamento utilizado está em desacordo com o teor da Súmula 19, deste e. Tribunal, o qual preconiza,
in verbis
:

Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.

Já o vetor das consequências do crime, por sua vez, foi negativado com fundamento que não faz destoar do normal para o tipo penal sob análise, sendo-lhe inerente, estando, portanto, em dissonância com a Súmula 17, desta e. Corte de Justiça, que assim dispõe
:

A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Dessa forma, defiro o pleito da defesa e neutralizo ambos os vetores.

4 - DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE

Considerando a fundamentação alhures,
passo à nova dosimetria da pena do crime sob testilha, atento aos ditames do artigo 68, do Estatuto Repressivo, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59, do Código Penal.

Na primeira fase, são neutros todos os vetores. Assim, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar. Presente a majorante do emprego de arma de fogo. Tendo em vista que o crime foi cometido anteriormente à Lei nº 13.654, de 2018, deve incidir a fração de 1/3 (um terço) de aumento.

Dessa forma, estabeleço a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto (cf. artigo 33, §2º, “b”, do CP), e pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) dos salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, acompanhando o parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para redimensionar a pena do apelante.

É o voto.

Belém, 02/04/2024